Tribunal: TJPA
Processo: 0809844-87.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809844-87.2019.8.14.0040

APELANTE: DANILO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: VALE DOS CARAJAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Vale dos Carajás Empreendimentos e Participações Ltda. contra acórdão que proveu parcialmente a apelação interposta por Danilo Rodrigues dos Santos. A embargante alega omissão na decisão embargada quanto à inexistência de provas para configuração do dano moral, à violação do contraditório e à não observância de acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0005477-60.2016.8.04.0000, TJAM). Requer a reforma do julgado ou, subsidiariamente, esclarecimentos para evitar negativa de prestação jurisdicional e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão relevante a justificar a oposição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento expresso das matérias decididas para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada analisou expressamente todos os pontos suscitados, especialmente quanto à responsabilidade da embargante pelo dano moral, afastando a alegada omissão.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição dos embargos de declaração como meio de reforma da decisão.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida no acórdão, conforme entendimento do STJ e previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento implícito é suficiente para a admissibilidade de recursos aos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE DOS CARAJÁS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face do
Acórdão proferido por esta Egrégia Turma
, que proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto pelo embargado,
DANILO RODRIGUES DOS SANTOS
.

A embargante sustenta que a decisão colegiada foi omissa em diversos pontos essenciais, especialmente no tocante à inexistência de provas para configuração do dano moral e à não observância do acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0005477-60.2016.8.04.0000, TJAM).

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese:

(i) a necessidade de aclaramento do julgado, apontando omissão quanto à fundamentação, nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

(ii) a violação ao princípio da não surpresa e do contraditório, porquanto o Acórdão embargado considerou prova documental sem oportunizar a produção de prova oral, especialmente oitiva de corretor de imóveis essencial para o deslinde da controvérsia.

(iii) a omissão na análise do dano moral considerando que a decisão embargada não teria examinado suficientemente a questão, ignorando precedentes jurisprudenciais que afastam a indenização por dano moral em casos semelhantes.

(iv) Inobservância de Acórdão em IRDR, pois

o julgado não seguiu a tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas no IRDR nº 0005477-60.2016.8.04.0000, que condiciona o reconhecimento do dano moral à comprovação de relevante ofensa aos direitos de personalidade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão embargado. Subsidiariamente, postula que sejam prestados os esclarecimentos necessários, evitando negativa de prestação jurisdicional, além do prequestionamento.

Contrarrazões vinculadas ao ID 21989859, pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Adianto que os embargos
não
merecem acolhimento.

Ressalto primeiramente que, por ocasião da prolação da decisão embargada,

analisei todos os documentos inerentes ao tema, concluindo que houve total negligência, ausência de zelo da embargante no momento de proceder à inclusão do nome do embargado nos órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer comunicação prévia, e o que é pior, por dívida que tenho por inexistente. Portanto, uma vez configurado o ato ilícito, remanesceu o dever de indenizar.

Na realidade, da leitura das razões dos embargos, verifico que a invocação pela embargante pautada em alegada omissão,
demonstra a nítida insatisfação com o resultado do julgamento do recurso.

Todavia,
tal desagrado não pode ser reavaliado em sede de
embargos
de
declaração
, até porque existe recurso próprio para tanto.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

Diante do comando do artigo acima, resta
inadmissível os embargos opostos pela parte que pretende a reanálise das provas trazidas no feito e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

Assim, objetivando a embargante, tão somente, a rediscussão da matéria, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não há como acolher os embargos.

De igual modo, no que tange ao requerimento de prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 19/03/2025